Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-48.2024.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de contradição no julgado – Pretensão de rediscussão de questão já decidida – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.